Tribunal: TJSP
Processo: 0000348-53.2015.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de invalidação de processo administrativo com pedido de revisão de contrato e repetição de indébito – Mandato – Representação Processual – Renúncia dos patronos constituídos após interposição do recurso de apelação – Intimação pessoal para regularização de representação processual – Os apelantes foram intimados pessoalmente, por oficial de justiça, a regularizar sua representação

Ementa:
Ação de invalidação de processo administrativo com pedido de revisão de contrato e repetição de indébito – Mandato – Representação Processual – Renúncia dos patronos constituídos após interposição do recurso de apelação – Intimação pessoal para regularização de representação processual – Os apelantes foram intimados pessoalmente, por oficial de justiça, a regularizar sua representação processual após a renúncia dos antigos patronos. Até a presente data, no entanto, não houve constituição de novo mandatário, de modo que patente o reconhecimento da ausência de capacidade postulatória, sem a qual não se pode permitir que a parte prossiga. Inteligência do art. 76, § 2o do CPC. Recurso não conhecido.